Tribunal: TJMT
Processo: 1031247-58.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031247-58.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE BORGES DE MELO - CPF: 163.333.651-49 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REJEITADA – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031247-58.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSE BORGES DE MELO

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE BORGES DE MELO

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1031247-58.2021.8.11.0003
, proposto em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do negocio pactuado, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observando o § 8o-A, do artigo 85, do CPC,
(Id. 200654228).

Em suas razões (Id. 200654233), a apelante argui preliminar de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, pelo fato do juízo singular não ter realizado audiência de instrução e julgamento.

Em mérito aduz que a contratação fora feita de forma irregular, havendo ausência de abatimento dos pagamentos realizados.

Verbera que o contrato é confuso, mal redigido, levando o consumidor a erro, pontuando que o banco recorrido
“cometeu ilícito manifesto, tendo agido com malícia inegável e com evidente intenção de ludibriar o consumidor, emergindo sua responsabilidade, objetiva e subjetiva, à luz da legislação (CDC/90 e CC/02)”.

Assevera que o recorrente sobre dano passível de indenização, nesse norte, pugna pelos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal qual a devolução dos descontos indevidos em sua forma dobrada, pontuado a má-fé do ente bancário, conforme art. 42 do CDC.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso reformando a decisão vergastada.

Ausente de preparo, eis que a parte é hipossuficiente – Id. 200848186.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 200654234, argui prescrição e decadência e, em mérito o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024